Tribunal: TJDFT
Processo: 0712167-57.2019.8.07.0006
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. LIMITAÇÃO DE TEMPO DE INTERNAÇÃO. CLÁUSULA ABUSIVA. SÚMULA 302/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO NA ORIGEM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL (ART. 85, §11, CPC). NÃO CABIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Ação cognitiva manejada em razão de negativa de cobertura de despesas decorrentes de internação emergencial em leito de UTI, sob o argumento de carência contratual. 1.1. Sentença de parcial procedência, para, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, determinar que a operadora arque com o custeio do tratamento prescrito à autora, bem como pague indenização de R$3.000,00, a título de danos morais. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, a serem suportados exclusivamente pelo réu. 1.2. Apelação do plano requerido, visando o afastamento da obrigação de subsidiar os gastos decorrentes da internação, bem como a improcedência dos danos morais. Subsidiariamente, pede a redução do valor fixado na sentença para um patamar mais adequado aos objetivos do instituto. 1.3. Recurso adesivo da autora, em que pugna pela majoração dos danos morais para o valor sugerido na petição inicial, qual seja R$10.000,00.

2. A relação jurídica estabelecida entre operadora de plano de saúde e paciente é regida pelo direito consumerista, visto que a primeira se adéqua à definição de prestadora de serviços e a segunda, de consumidora.

3. A cobertura, nos casos de urgência e emergência, não poderá ter período de carência superior a 24 horas, art. 12, V, c, da Lei n. 9.656/98. Além disso, a cobertura do atendimento e internação, nos casos de emergência, é obrigatória, nos termos do inciso I, do artigo 35-C, da Lei 9.656/98, garantindo-se ao consumidor a proteção de sua saúde e de sua integridade física.

4. É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita o tempo da internação hospitalar do segurado (Súmula 302/STJ).

5. A recusa indevida pela operadora de plano de saúde à cobertura de internação em UTI em hospital credenciado gera direito de ressarcimento a título de dano moral, pois agrava sobremaneira a situação em que se encontra o paciente, já combalido pelo risco de morte.

6. A indenização por danos morais tem um caráter punitivo-pedagógico, de forma que o autor da ofensa seja desestimulado a reiterar sua prática, além do caráter compensatório, que visa a reparação do dano sofrido pela vítima. 6.1. A fixação do valor indenizatório possui natureza subjetiva e deve ser feita pelo magistrado de acordo com parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. 6.2. Neste contexto, só é cabível a redução ou majoração do dano moral quando estatuído em valor excessivo ou irrisório, hipótese não verificada nos autos. 6.3. A indenização arbitrada na sentença em R$3.000,00 seguiu os parâmetros jurisprudenciais, haja vista as peculiaridades da causa. 6.4. Impõe-se considerar que, não obstante a indevida negativa de cobertura pelo réu aos 03/12/2019, ajuizada a ação logo depois, em 05/12/2019, foi deferida, ainda na mesma data, a tutela liminar para determinar a imediata internação e o tratamento da autora na UTI. Não se verificam, assim, maiores repercussões gravosas do ato ilícito hábeis a ensejar a majoração da indenização estipulada pelo juízo sentenciante.

7. Recursos desprovidos. 7.1. Considerando a sucumbência recursal recíproca, deixa-se de aplicar a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, §11, CPC.